Tribunal: TJPA
Processo: 0020623-65.2012.8.14.0401
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-04-15

Ementa:
EMENTA:CONFLITO DE COMPETENCIA ? LATROCÍNIO ? INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA, MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE. A teor do disposto na sumula n. 13, de 22/04/2014 do TJPA a atuação da Vara especializada se justifica nos crimes próprios em que a vítima é menor, pressupondo a vulnerabilidade. Não se constata dos autos, que o crime foi cometido em razão da vulnerabilidade da vítima, pois o ora indiciado, não tinha como saber se a mesma possuía ou não 18 (dezoito) anos na época dos fatos. Desta forma, o Juízo competente para apurar tal prática é o Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Capital. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Seção de Direito Penal
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACÓRDÃO Nº:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CAPITAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA COSTA
PROCESSO N. 0020623-65.2012.8.14.0401
EMENTA:
CONFLITO DE COMPETENCIA - LATROCÍNIO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA, MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE. A teor do disposto na sumula n. 13, de 22/04/2014 do TJPA
1
a atuação da Vara especializada se justifica nos crimes próprios em que a vítima é menor, pressupondo a vulnerabilidade. Não se constata dos autos, que o crime foi cometido em razão da vulnerabilidade da vítima, pois o ora indiciado, não tinha como saber se a mesma possuía ou não 18 (dezoito) anos na época dos fatos. Desta forma, o Juízo competente para apurar tal prática é o Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Capital. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do conflito e declarar competente para apreciar e julgar o feito, Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Capital
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

Sessão foi presidida pelo Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de abril de 2021.
DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Seção de Direito Penal
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CAPITAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA COSTA
PROCESSO N. 0020623-65.2012.8.14.0401
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA, em que figura como suscitante Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente e suscitado Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém.

Consta dos autos, que no dia 23 de julho de 2012, Yuri Luiz Silva da Cruza, de 17 (dezessete) anos na época dos fatos, estava andando de bicicleta com sua namorada Bianca Wuellen Passinho, que estava na garupa, quando foi abordado por dois indivíduos, que tomaram de assalto e ao reagir, efetuaram disparos contra a vítima, ocasionando seu óbito.

Os autos foram originalmente distribuídos ao Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Belém, que acolheu a manifestação do RMP e determinou a remessa do feito ao Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes, por entender que Railan de Souza Coelho e Renan Salvador Serra, praticaram o delito que se processa, contra vítima de 17 (dezessete) anos na época dos fatos.

Redistribuído, o Juízo da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Capital, após manifestação do RMP, suscitou o presente conflito de competência, aduzindo que o crime não foi cometido na condição de vulnerabilidade do menor.

Os autos foram distribuídos a esta Relatora que determinou o encaminhamento à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela competência do Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Capital.

É o relatório.
VOTO

O cerne do presente conflito de competência insurge na comprovação se o crime foi cometido em razão da vulnerabilidade da vítima, na época com 17 (dezessete) anos de idade, ou não, para que possa haver competência do Juízo de Direito da Vara de crimes contra Crianças e Adolescente para processar e julgar o feito.

A teor do disposto na sumula n. 13, de 22/04/2014 do TJPA a atuação da Vara especializada se justifica nos crimes próprios em que a vítima é menor, pressupondo a vulnerabilidade:
¿A Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada¿.

Não se constata dos autos, que o crime foi cometido em razão da vulnerabilidade da vítima, pois o ora indiciado, não tinha como saber se a mesma possuía ou não 18 (dezoito) anos na época dos fatos.

Desta forma, o Juízo competente para apurar tal prática é o Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Capital.

Ante o exposto, pela fundamentação apresentada e em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, declaro competente para processar e julgar o feito o Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Capital.

Á Secretária para os procedimentos legais pertinentes.

É como voto.

Belém, 08 de abril de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

1